Tribunal: STF
Processo: ARE 1387891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO LEILÃO VIRTUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA – COVID/19. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO.



    1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL contra decisão que, em razão do atual contexto de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), reputou inviabilizada, por ora, a designação de leilão, ante a impossibilidade de cumprimento dos atos preparatórios necessários e da realização da própria hasta.



    2 - A questão a ser apreciada consiste em se verificar a possibilidade da suspensão do leilão virtual em razão das restrições impostas à livre circulação da população, decorrentes das políticas públicas de combate ao COVID 19, especialmente em relação aos oficiais de justiça.



    3 – A Recomendação nº 63 do Conselho Nacional de Justiça, elaborada em decorrência da decretação do estado de calamidade pública, por força da pandemia do Coronavírus (COVID-19), em seu artigo 6º, não recomenda a suspensão de atos constritivos ou de quaisquer ações judiciais executivas.



    4 - Esta Corte vem decidindo que a grave crise econômica decorrente da pandemia da doença denominada como COVID-19, causada pelo Coronavírus, que também vem afetando visceralmente a atividade empresarial no Brasil, por si só, não é apta para se conceder a postergação do pagamento de tributos federais.



    5 - Se o adiamento do cumprimento das obrigações tributárias por parte do Judiciário é vedado (sob pena de incorrer-se em ilícita moratória judicial), coerentemente, mostra-se inapropriada a suspensão da hasta pública que obste o fisco de conseguir a satisfação do seu crédito durante a pandemia. Frise-se que os créditos em exigência são anteriores à referida crise e inexiste qualquer constrição contra a executada que lhe subtraia a aptidão de subsistência. Com efeito, o mero prosseguimento da execução em nada prejudica a possibilidade de a executada se insurgir contra decisões supervenientes e exercer sua defesa com argumentos jurídicos e fáticos consentâneos com eventuais pretensões.



    6 - A suspensão de atos executórios, em hipóteses como a presente, pode comprometer inexoravelmente, as políticas públicas voltadas para o combate desta grave crise, reduzindo-se, substancialmente, a principal fonte de arrecadação do Estado, vale dizer, receita derivada consistente nos tributos devidos pelos contribuintes, quando esta, diga-se, se mostra mais necessária para custear a atuação da Administração na satisfação do interesse coletivo, seja na área de Saúde, seja na área da Economia. Afinal, sem dinheiro não se combate a Pandemia do Coronavírus, não se estimula a economia, não se protegem os mais necessitados e não se salvam vidas. Portanto, de rigor a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento da execução fiscal.



    7 – Agravo de instrumento interposto por UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente